Tribunal: TJMT
Processo: 1027971-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027971-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (AGRAVANTE), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (AGRAVADO), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (AGRAVADO), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE WALDOW MASKE - CPF: 708.280.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO -
ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 - REPETITIVO (RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.704.520 E 1.696.396) – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO - ARTIGO 292 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o disposto no artigo 1.015 do CPC/15 e dos recursos repetitivo (
Recursos Especiais nº 1.704.520 e 1.696.396), não deve ser conhecido o recurso interposto contra decisão saneadora que afastou a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, muito mais ainda diante da possibilidade de análise mais acurada na ocasião do julgamento meritório da demanda. Inteligência do artigo 1.009 do CPC/15.

Por outro lado, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a exemplo da apreciação do valor da causa, uma vez que eventual majoração do valor da causa, ensejará a complementação das custas, sendo que o não pagamento da aludida complementação ensejará na extinção do feito, tornando ineficaz a sentença.

Nos termos do artigo 290 do CPC/15 o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JATOBA LOCACÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
em face da decisão saneadora que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico Cumulada Com Adjudicação
nº
1021534-86.2022.8.11.0015
, ajuizada por
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, ora agravadas,
afastou as preliminares de
incorreção do valor da causa
e de
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.

Em suma
,
aduz a agravante que suscitou, preliminarmente, a falta de pressupostos indispensáveis ao exercício do
direito de preferência pretendido pelas ora agravadas, qual seja, averbação do contrato de locação perante
a
matrícula do imóvel e, ainda, o depósito do preço da alienação e despesas de transferência (art. 33 da Lei nº 8.245/1991),
requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15
, contudo, na decisão saneadora recorrida, o Juiz de 1º Grau entendeu que o tema exige/demanda dilação probatória e, ao mesmo tempo, possui íntima vinculação com o mérito da demanda
, que no entender o recorrente
agiu com
error
in
judicando
o magistrado singular
.

Adiante, informa a agravante que na ação de origem as requerentes, ora agravadas, sustentam a ocorrência de alienação desleal do imóvel de Matrícula n° 13.570 do CRI de Sinop/MT, de propriedade de Gunter Maske e Marlene
Waldow
Maske, no qual se encontram estabelecidas há cerca de 10 (dez) anos na condição de locatárias, destacando que tiveram preterido o seu direito de preferência para aquisição da propriedade.

Pontua que a pretensão das requerentes na demanda
visa
seja
reconhecido direito de preferência na "Compra e Venda" do qualificado imóvel por eles outrora locado e, consequentemente, a anulação do negócio jurídico havido entre os requeridos. Todavia, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1991, o direito de preferência só pode ser exercido se o contrato de locação estiver averbado perante
a
matrícula do imóvel, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato de alienação e, ainda, desde que se realize nos autos da Ação de Anulação o depósito do preço e demais despesas do ato de transferência, o que não ocorreu no caso.

Afirma que a não averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis impede o exercício do direito de preferência pelo locatário, bem como não comprovado o pressuposto indispensável ao exercício da ação de preferência impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por carecer o inquilino de ação.

No tocante,
à

incorreção do valor da causa
,
enfatiza que considerando a pretensão da parte autora, qual seja, a "Anulação do Negócio Jurídico" havido entre os requeridos, deveria ser atribuída à causa o valor de R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais), devendo, como consequência, ser determinado que as autoras complementem o valor pago
a
título de custas processuais, sob pena de ser determinado o cancelamento da distribuição do feito, a teor do artigo 290, do Código de Processo Civil.

No mais, não concorda com entendimento do juiz singular de que as autoras/agravadas buscam tão somente a anulação do negócio jurídico correspondente
à
alienação do imóvel registrado na Matrícula nº 13.570 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, o qual
,
de acordo com a averbação inserida no registro imobiliário do bem, deu-se pelo valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e que por este motivo este é o valor deve ser atribuído à causa.

Concluindo, informa que consoante se vê do "Contrato de Compra e Venda" constante nos autos de origem, o requerido GUNTER MASKE alienou para a requerida/agravante JATOBÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. os imóveis objeto das Matrículas de nº 13.570 e nº 12.415 do CRI da Comarca de Sinop/MT pelo valor de R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

Que inobstante o negócio jurídico envolvendo os requeridos tenha sido
realizado
no valor de R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais) incorretamente as autoras atribuíram ao negócio jurídico o valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso
,
com a consequente reforma da decisão recorrida, para que:

“
i.
ante a ausência de pressupostos indispensáveis ao exercício do direito de preferência reclamado pelas Requerentes/Agravadas, qual seja, averbação do contrato de locação junto à matrícula do imóvel e, ainda, o depósito do preço da alienação e despesas de transferência (art. 33 da Lei nº 8.245/1991), seja extinto o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC;

ii
.
subsidiariamente, considerando que a pretensão das Requerentes/Agravadas – "Anulação do Negócio Jurídico" havido entre os Requeridos, seja reconhecida a incorreção ao valor da causa e lhe seja atribuída o valor de R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais), devendo, como consequência, ser determinado que Autoras complementem o valor pago à título de custas processuais, sob pena de ser determinado o “cancelamento da distribuição” do feito, a teor do art. 290 do CPC.”

O efeito suspensivo foi indeferido no
ID nº
193625662
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1
94852661
, oportunidade em que a parte agravada
apresentou a preliminar de não conhecimento do recurso

nos dois tópicos apresentados
, citando o rol
taxativo
do artigo 1.015 do CPC/15. No mérito
rebateu a tese recursal em todos os seus termos
, pugnando pelo desprovimento o agravo.

Sem informações do Juízo da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Procede em parte o inconformismo da
parte
agravada, conforme veremos adiante.

Não é de se olvidar que o novo Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.015 e parágrafo único rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.704.520 e 1.696.396, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, afetados ao procedimento de recursos repetitivos, decidiu a respeito da admissão da interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC/15. Fixou-se a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesta senda, em análise detida das razões do recurso apresentado, constata-se que a agravante busca a reforma de decisão proferida pelo magistrado singular que
indeferiu o pedido de correição do valor da causa
, alegando que o valor deve correspondente ao proveito econômico pretendido, devendo, posteriormente, determinar a parte agravada o recolhimento da complementação das custas processuais.

Ainda, foi rejeitad
a
pelo juízo singular a
preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(ausência de pressupostos indispensáveis ao exercício do direito de preferência), sob o fundamento de que a questão se confunde com o mérito da ação
, depende de dilação probatória.

Com efeito, levando em consideração o rol taxativo e os repetitivos
acima citados
,
in
casu
no que concerne
à
preliminar de ausência
de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, procede a preliminar de não conhecimento do recurso.

Isto porque, no rol taxativo acima mencionado não abrange decisão que rejeita a preliminar
de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
(ausência de pressupostos indispensáveis ao exercício do direito de preferência), bem como também não caracteriza as situações de urgência definidas pelo STJ no Recursos Especiais nº 1.704.520 e 1.696.396, afetados ao procedimento de recursos repetitivos, muito mais ainda quando a preliminar confunde com o mérito causa
e depende de dilação probatória.

Ademais, n
ão há prejuízo para que a questão seja discutida por preliminar em sede de apelação
ou de contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, §1º do CPC/15:

"Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença."

Portanto, no caso em comento, fica transparente a ideia de que, inexistindo a urgência da tutela jurisdicional decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, não se
justifica a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, ainda mais quando as questões colocadas em voga poderão ser revisadas em grau de recurso.

Sobre
idêntica situação
deste TJMT e Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO EM PARTE – DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
– AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.
Na hipótese, ostenta natureza de decisão interlocutória o ato decisório que afastou a preliminar de
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo

por
confundir com o mérito
, mas possibilitou análise mais acurada na ocasião do julgamento meritório da demanda
. Contudo, considerando que inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Os Recorrentes não experimentarão prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito arguidas sejam debatidas em sede de Recurso de Apelação. Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida, sendo de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao
Recurso de Agravo Interno, por seus próprios fundamentos."
(TJ-MT 101
8
8033020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Desta forma, neste segundo tópico o recurso não deve ser conhecido pelos motivos acima delineados.

Com relação ao primeiro tópico
(
incorreção do valor da causa
)
, entendo que a questão se mostra urgente, uma vez que eventual majoração do valor da causa, ensejará a complementação das custas, sendo que o não pagamento da aludida complementação ensejará na extinção do feito, sendo que a espera pelo seu julgamento no recurso de apelação se mostrará ineficiente ou
ineficaz
.

É cediço ainda que nos termos do artigo 291, do CPC/15: "
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
".

Consoante leciona os processualistas
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

A atribuição do valor da causa é obrigatória, configurando-se como requisito essencial da petição inicial
( CPC
291 e CPC 319, V). Sua falta enseja determinação de emenda da inicial
( CPC
321),
sob pena de indeferimento e extinção da causa. Ainda que a
causa
não tenha valor patrimonial aferível, deverá ser indicado valor ainda que para outros efeitos
.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 832).
Grifei
.

Sobre idêntico tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO PELO DEMANDANTE. Consoante recente entendimento do STJ, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual
se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(REsp 1.704.520 e 1.696.396). A toda causa deve ser atribuído um valor, em regra, correspondente ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional."
(TJ-MG - AI: 10000205748924002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ademais, vale registrar que o valor da causa serve como referência para diversas consequências jurídicas, tais como cálculo de tributos e multas processuais, a definição de competências, honorários advocatícios e tipo de procedimento, entre outros
, assim deve ser analisado no mérito recursal.

Assim,
acolho a preliminar de não conhecimento o recurso

tão somente em
face do ato decisório que afastou a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo
.-

VOTO - MÉRITO

A questão controvertida nos autos, cinge-se em verificar qual valor correto deve ser atribuído à causa
, aquele indicado na petição
inicial pel
a
s autor
as
/agravad
a
s – (
R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
- e acolhido pelo juízo singular, ou aquele pretendido pela parte agravante –
R$ 10.250.000,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
-.

Inicialmente
,
para melhor compreensão, transcrevo decisão recorrida no que tange ao valor da causa:

“(...) Primeiramente, quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa, entendo que não merece acolhimento. Efetivamente, segundo a norma de regência, o valor da causa deve exprimir a estimativa econômico-patrimonial, que o bem da vida pretendido pelo autor na petição inicial (pedido mediato) representa — mesmo que o pedido mediato formulado não detenha conteúdo econômico algum. O valor da causa, portanto, deve ser fixado em função do proveito/benefício patrimonial — ainda que represente mera estimativa — que o requerente pretende auferir com o ajuizamento da ação. Interpretação do conteúdo normativo do art. 291 e art. 292, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, como forma de prestar-se reverência ao princípio da correspondência/equivalência, na demanda que objetiva à discutir a existência e validade de um negócio jurídico, total ou parcialmente, o valor da causa deve corresponder, de forma proporcional, à totalidade ou à parte discutida do referido negócio, pois "verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa" [STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n.º 786.820/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 14/5/2019]. Nesse influxo de ideias, no caso concreto, de acordo com o conteúdo da peça inicial, os requerentes buscam a anulação do negócio jurídico correspondente a alienação do imóvel registrado na matrícula n.º 13.570 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, que, por sua vez, de acordo com a averbação inserida no registro imobiliário do bem, deu-se pelo valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Embora os requeridos tenham informado no processo que o negócio jurídico, que se pretende anular, tem como objeto da venda de dois imóveis, sendo um o descrito na inicial (matrícula n.º 13.570) e outro o localizado ao lado deste (matrícula n.º 12.415), pelo valor total de R$ 10.250.000,00 (dez milhões e duzentos e cinquenta mil reais), a causa de pedir e o pedido guardam relação tão somente com o primeiro imóvel (matrícula n.º 13.570). Portanto, diante deste cenário, o valor atribuído à causa (R$ 7.250.000,00) está correto, pois corresponde ao negócio jurídico que pretende a anulação (...)."

Portanto, conforme se verifica
,
o Juiz de 1º Grau afastou a preliminar de incorreção ao valor da causa, pois entendeu que as autoras/agravadas buscam tão somente a anulação do negócio jurídico correspondente
à
alienação do imóvel registrado na Matrícula nº 13.570 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, o qual de acordo com a averbação inserida no registro imobiliário do bem, deu-se pelo valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e que por este motivo este valor deve ser atribuído à causa.

Analisando detidamente os autos

d
e anulação de negócio jurídico c/c adjudicação
,
não
há dúvida de que o magistrado singular
agiu com acerto
no sentido de que o proveito econômico buscado pel
as
agrava
das
na citada ação
corresponde ao valor d
a
alienação realizada

d
o imóvel
da matrícula nº 13.570 do CRI de Sinop-
MT
,

da
qual pretende a declaração de nulidade
, con
forme
muito bem sintetizou o juiz singular neste trecho:

“Nesse influxo de ideias, no caso concreto, de acordo com o conteúdo da peça inicial,
os requerentes buscam a anulação do negócio jurídico correspondente a alienação do imóvel registrado na matrícula n.º 13.570 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, que, por sua vez, de acordo com a averbação inserida no registro imobiliário do bem, deu-se pelo valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
. Embora os requeridos tenham informado no processo que o negócio jurídico, que se pretende anular, tem como objeto da venda de dois imóveis, sendo um o descrito na inicial (matrícula n.º 13.570) e outro o localizado ao lado deste (matrícula n.º 12.415), pelo valor total de R$ 10.250.000,00 (dez milhões e duzentos e cinquenta mil reais),
a causa de pedir e o pedido guardam relação tão somente com o primeiro imóvel (matrícula n.º 13.570). Portanto, diante deste cenário, o valor atribuído à causa (R$ 7.250.000,00) está correto, pois corresponde ao negócio jurídico que pretende a anulação
(...)."

Grifei
.

Assim, deve ser mantida a decisão proferida pelo
juiz singular
que arbitrou o valor da causa
em
R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais)
.

Sobre o tem
a
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO - ART.
292
DO CPC - PRECEDENTES - CUSTAS PROCESSUAIS. I - Nos termos do art.
290
do CPC e precedentes jurisprudenciais, "o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito" (
AgRg
no Ag nº 976242/RS - STJ
), não merecendo qualquer reparo a decisão que o fixou em quantia correspondente ao valor atual de mercado do imóvel objeto da ação indenizatória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0382.14.000757-8/001, Relator (a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/20
23
, publicação da sumula em 30/03/20
23
)

Portanto,
diante de todas as circunstâncias
, a manutenção d
o despacho saneador
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de não conhecimento
do recurso no tocante
à
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, e
nego provimento
ao agravo de instrumento com relação
à
impugnação ao valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024